Tribunal: TJMT
Processo: 1030332-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030332-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), BENILDE FERREIRA AMBROSIO - CPF: 780.508.638-91 (AGRAVANTE), SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.934.759/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO MIOTO - CPF: 807.700.702-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE DANIEL AMBROZIO registrado(a) civilmente como DANIEL AMBROZIO - CPF: 315.843.908-59 (AGRAVANTE), BENILDE FERREIRA AMBROSIO - CPF: 780.508.638-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRESENÇA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela liminar em ação de interdito proibitório proposta pela agravada, visando a proteção possessória sobre imóvel rural de 45 hectares situado na área maior de 1.297 hectares, na região do Coxipó do Ouro, em Cuiabá, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela proibitória liminar; (ii) determinar se há elementos probatórios suficientes para a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do agravo de instrumento restringe-se à verificação da presença dos requisitos para concessão da tutela liminar, conforme art. 561 do CPC.

A decisão liminar originária demonstra, de forma suficiente, a posse justa, de boa-fé e contemporânea da agravada, corroborada por documentos como escritura pública, mapas, croquis, fotografias, contratos de locação e registros trabalhistas.

A ameaça possessória foi configurada por atos do agravante, como a instalação de marcos demarcatórios no imóvel, comprovados por mensagens de WhatsApp e memorial descritivo anexados aos autos.

A tutela possessória é deferida diante do preenchimento dos requisitos legais, não sendo possível, neste estágio processual, analisar disputas sobre propriedade ou aprofundar a questão probatória.

O recurso não desqualifica, de plano, a posse alegada pelo agravante, havendo necessidade de maior dilação probatória no curso da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Para a concessão de tutela liminar em ação possessória, basta a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, de forma cognitiva e superficial, sem análise de mérito sobre a propriedade do imóvel. A ameaça à posse justifica a proteção possessória preventiva, assegurando o exercício pacífico do direito pelo possuidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Daniel Ambrozio, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de interdito proibitório c/c pedido liminar movida pela Solução Empreendimentos Imobiliários Ltda., deferiu a liminar pleiteada, visando a proteção possessória do imóvel rural com área 45 hectares, situado em uma área maior de 1.297 hectares, localizado na rodovia MT 251, região do Coxipó do Ouro, nesta capital, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, em caso de descumprimento.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, ante a ausência dos requisitos essenciais à propositura do interdito proibitório pela agravada, ao passo que inexiste a suposta posse da área alegada.

Afirma o agravante que a sua posse é histórica e documentadamente, restando demonstrado o exercício contínuo, manso, pacífico e produtivo da posse pelo recorrente, tendo a agravada apresentado apenas documentações que são realizadas de forma unilateral e declaratória.

Alega que restou claramente demonstrado que o agravante apenas fez uso de atos inerentes ao exercício pleno da sua posse e propriedade, dentro do perímetro do seu imóvel, não invadindo o perímetro do imóvel da parte Agravada, não havendo falar em posse justa da autora/agravada, posto que o ora recorrente efetuou medidas de proteção de sua posse frente às investidas do recorrido para recuar seus limites e interromper os atos de invasão de sua propriedade, tornando a suposta “posse” precária. Ademais, não há justo receio de que a suposta posse da recorrida estaria sendo molestada, quer esbulhada ou turbada, pois, como dito, não existe posse da autora.

Segue sustentando a fragilidade do conjunto probatório, posto que a matrícula apresentada pela agravada sobrepõe à outras posses e propriedades, não possuindo credibilidade técnica os mapas e croquis apresentados (Ação Demarcatória No. 0002703-42.1996.401.3600).

Informa que, na verdade, trata-se de confusão de divisas, onde a Agravada visa recuperar uma área que está sendo perdida por conta do trânsito em julgado de ação demarcatória. Firme nesses argumentos, pugna pela
reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 249376162).

As informações foram prestadas no id. 249802501, mantendo a decisão recorrida.

O agravante interpôs recurso de Agravo Interno em face da decisão deste relator que indeferiu a tutela antecipada recursal, id. 254768655.

A agravada apresentou contraminuta no id. 254845187, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido liminar, ajuizada por Solução Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada por Davide Bergamaschi, contra Daniel Ambrósio, Lucas ‘de tal’ e outros desconhecidos, visando a proteção possessória do imóvel rural com área de 1.297 hectares, localizando na rodovia MT 251, região do Coxipó do Ouro, nesta capital.

Alegou a autora, na inicial, que exerce a posse mansa e pacífica sobre a área desde a aquisição ocorrida em 20.12.1979, ou seja, há 44 (quarenta e quatro) anos e que tal posse já restou reconhecida em outras oportunidades onde moveu ações visando a reintegração na área, como por exemplo em 2008, nos autos n. 0021889-26.2008.8.11.0041, que tramitou no juízo de origem e se sagrou vencedora.

Relatou que toda a extensão do imóvel é delimitada e que possui um funcionário residindo no imóvel ininterruptamente desde 2004. Mencionou que a área dispõe de memorial descritivo e que já alienou parcela do imóvel para terceiros, da maneira que resta suficientemente comprovado que mantém o pleno exercício sobre a posse.

No entanto, em 22.08.2023, após uma vistoria de rotina, o funcionário Edmilson encontrou marcos demarcatórios espalhados por uma área de 45 (quarenta e cinco) hectares próximo das instalações do Clube de Tiro Pantanal, com assinaturas da empresa A2A Engenharia, de propriedade do réu Daniel Ambrósio.

Ao indagar os responsáveis da empresa, eles informaram que a instalação ocorreu a pedido do réu Lucas de tal, apresentando, em seguida, memorial descritivo.

Esclareceu, ainda, que no ano de 2003 houve uma tentativa por parte do réu Daniel Ambrósio em esbulhar a área, posto que “forjou” um documento e alienou a área para o Clube de Tiro Pantanal, contudo, em seguida essa empresa reconheceu a posse da autora e acabaram formulando um acordo para o reconhecimento de sua posse e propriedade.

Ao final, pleiteou a concessão da medida liminar e expedição do mandado proibitório; a citação dos réus para defesa e a procedência do pedido. No mérito, atribuiu à causa a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e instruiu a inicial com os documentos de id. 129427099 ao id. 129428502.

Em seguida, a douta magistrada
a quo

deferiu a liminar pleiteada, visando a proteção possessória do imóvel rural com área 45 hectares, situado em uma área maior de 1.297 hectares, localizado na rodovia MT 251, região do Coxipó do Ouro, nesta capital, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, em caso de descumprimento.

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, ante a ausência dos requisitos essenciais à propositura do interdito proibitório pela agravada, ao passo que inexiste a suposta posse da área alegada.

Afirma o agravante, que a sua posse é histórica e documentadamente, restando demonstrado o exercício contínuo, manso, pacífico e produtivo da posse pelo recorrente, tendo a agravada apresentado apenas documentações que são realizadas de forma unilateral e declaratória.

Alega que restou claramente demonstrado que o agravante apenas fez uso de atos inerentes ao exercício pleno da sua posse e propriedade, dentro do perímetro do seu imóvel, não invadindo o perímetro do imóvel da parte Agravada, não havendo falar em posse justa da autora/agravada, posto que o ora recorrente efetuou medidas de proteção de sua posse frente às investidas do recorrido para recuar seus limites e interromper os atos de invasão de sua propriedade, tornando a suposta “posse” precária. Ademais, não há justo receio de que a suposta posse da recorrida estaria sendo molestada, quer esbulhada ou turbada, pois, como dito, não existe posse da autora.

Segue sustentando a fragilidade do conjunto probatório, posto que a matrícula apresentada pela agravada sobrepõe à outras posses e propriedades, não possuindo credibilidade técnica os mapas e croquis apresentados (Ação Demarcatória No. 0002703-42.1996.401.3600).

Informa que, na verdade, trata-se de confusão de divisas, onde a Agravada visa recuperar uma área que está sendo perdida por conta do trânsito em julgado de ação demarcatória. Firme nesses argumentos, pugna pela
reforma da decisão.

Pois bem. De proêmio, cumpre consignar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar proibitória, descritos no art. 561, do CPC.

Visto isso, é de bom alvitre destacar
, em que pese ser de notório conhecimento, que, em se tratando de ação de interdito proibitório, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente no elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Superada essa questão, é cediço que para a concessão da liminar proibitória, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz, que o proteja da turbação ou esbulho iminente, nos termos do art. 567, do CPC.

Com efeito, conforme disposto n
os artigos 567 e 568, do CPC, a tutela liminar proibitória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do mesmo
codex
.

Assim, para a concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo eles,
verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5a Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto o agravante sustente que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, tenho que tais argumentos não se mostram suficientes para a reforma da decisão.

Consoante se extrai da fundamentação explanada pela Magistrada de origem,
verbis:

“(...)
No processo em análise, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade, para análise do pedido liminar, foi demonstrado de maneira satisfatória pela parte autora, pelos menos para concessão do pleito liminar
, conforme passo a esclarecer.

A origem da aquisição da propriedade pela autora tem supedâneo na escritura pública de compra e venda lavrada no cartório do CRI do 1o Ofício em 20/12/1979, conforme documento carreado ao id. 129427105, além da certidão de id. 129427105, portanto baseada em justo título. As dimensões e delimitações do imóvel está satisfatoriamente comprovadas por meio dos mapas de localização e croqui carreados ao id. 129427105.

No que atine ao exercício da posse e a vigilância mencionada pela parte autora, tal resta satisfatoriamente comprovada por meio das fotografias encartadas no id. 129427105, p. 44/52 (anexo 3), pelas quais é possível verificar que toda extensão do imóvel é guarnecido por cercas e existem diversas placas de identificação da proprietária.

Corrobora, também, com a comprovação do exercício da posse pela autora os extratos do processo possessório n. 0021889-26.2008, que tramitou por este juízo especializado, onde se reconheceu o seu exercício da posse sobre a totalidade da extensão do imóvel rural ameaçado, cujas cópias estão encartadas ao id. 129427105, p. 56/80
.

Por fim, autora comprovou ao id. 129427105, p. 88/98 que mantém um caseiro devidamente registrado no órgão do trabalho fazendo a vigilância da propriedade, pelos menos, desde agosto de 2016. Além disso, comprova que explora a locação de parte da área para a instalação de placas publicitárias com a empresa
Caldeira&Amorim Ferreira
desde 26/10/2017, conforme contrato de locação encartado ao id. 129428502, p. 1/3 e com a empresa
Visolux Locadora de Painéis Ltda Epp
desde 16/05/2016, conforme contrato de locação encartado ao id. 129428502, p. 4/6
.

Superada a demonstração da posse, passo à análise da alegada ameaça possessória sofrida, e neste aspecto, verifico que esta resta demonstrada pelo
print
da conversa havida com o réu
Daniel Ambrósio
, representante da empresa A2A, por meio da rede social
WhatsApp

em que confessa ter instalado marcos demarcatórios sobre uma parcela de 45 hectares a mando do Sr.
Lucas
, conforme o memorial descritivo carreado ao id. 129424778, datado de agosto de 2023.

Desta forma, resta devidamente demonstrado a ocorrência de atos de ameaças capazes de colocar em risco o exercício da posse da parte autora, em outras palavras, ocorreram atos claros de ameaça de esbulho praticados pelo réu, que motivaram a parte autora ao ajuizamento da ação
”.
(id.
130942940 – autos de origem – negritei e grifei).

Diante disso, repiso
que a tutela proibitória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.
Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar, de forma sólida e convicta, um posicionamento sobre a posse defendida pelo ora agravante.

Todavia, neste estágio inicial, entendo que há verossimilhança nas alegações da agravada, uma vez que trouxe aos autos da ação principal elementos que convergem pelo exercício da posse no imóvel rural descrito na inicial, comprovada por meio das fotografias encartadas no id. 129427105, p. 44/52 (anexo 3 – autos de origem), que demonstram que toda extensão do imóvel é guarnecido por cercas e existem diversas placas de identificação da proprietária, bem como pelos extratos do processo possessório n. 0021889-26.2008, que tramitou no mesmo juízo especializado de origem, onde se reconheceu o seu exercício da posse sobre a totalidade da extensão do imóvel rural ameaçado.

Além disso, a alegada ameaça possessória restou demonstrada pelo
print
da conversa havida com o réu
Daniel Ambrósio
, representante da empresa A2A, por meio da rede social
WhatsApp,

em que confessa ter instalado marcos demarcatórios sobre uma parcela de 45 hectares a mando do Sr.
Lucas
, conforme o memorial descritivo acostado no id. 129424778 – autos de origem, datado de agosto de 2023, satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal, não desqualificam de plano a alegada posse do agravante, pois depende de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Ante ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicada a analise do agravo interno interposto em face da tutela antecipada recursal.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025